Tribunal: TJPA
Processo: 0027226-23.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027226-23.2013.8.14.0401

APELANTE: ALLAN AUGUSTO MIRANDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – tráfico de entorpecentes privilegiado – art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 –
1)
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES – REJEITADA – a mora na apresentação das razões do apelo constitui mera irregularidade, não obstando o conhecimento do recurso -
MÉRITO: 2)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO INÓCUO – pena base fixada no patamar mínimo pelo juízo sentenciante – 3) RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO LEGAL MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROVIMENTO – causa de diminuição reconhecida na sentença guerreada, encontrando-se devidamente justificada a fração de 1/6 (um sexto) arbitrada pelo juízo sentenciante em razão da natureza e quantidade de droga –
4
) FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROVIMENTO – quantum da pena cominada que recomenda o regime inicial semiaberto e obsta a conversão da pena de prisão em restritiva de direitos -
5
) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROVIMENTO – sanção pecuniária que integra o preceito secundário da norma penal, inexistindo amparo legal para sua dispensa -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação ALLAN AUGUSTO MIRANDA DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do delito de tráfico de entorpecentes privilegiado, cominando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 02(dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando a redução de sua pena base ao mínimo legal, o reconhecimento da minorante referente ao tráfico privilegiado na fração legal máxima de 2/3 (dois terços),

a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da sanção, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a isenção da pena pecuniária.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do apelo em razão da intempestividade na apresentação das razoes recursais e, caso conhecido, pelo improvimento do recurso.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonca Rocha manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou preliminarmente o
não conhecimento do apelo em razão de intempestividade na apresentação das razões recursais
, o que
não merece ser acolhido
, sendo posicionamento assente na jurisprudência pátria que a mora na apresentação das razões do apelo constitui
mera irregularidade
,
não obstando o conhecimento
do recurso.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO.
APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE
. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
A apresentação extemporânea das razões recursais pela parte, mesmo acusadora, não tem o condão de prejudicar apelação criminal tempestivamente interposta.
3. Não procede a nulidade da sentença, por vício na dosimetria da pena, quando o pleito é formulado de forma genérica, sem indicação específica da ilegalidade. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 66625 RJ 2006/0204266-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2015)

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, em 11/12/2013, uma guarnição da polícia militar, após receber denúncia anônima de ocorrência de tráfico de drogas, deslocou-se até o imóvel localizado na passagem Bom Jesus, nº 07, bairro do barreiro, município de Belém, onde encontraram LUCIANO COSTA SILA e ALLAN AUGUSTO MIRANDA DA SILVA manipulando substância pastosa com características de entorpecente em um balde verde, a qual, submetida à perícia, confirmou tratar-se de 543,4g (quinhentos e quarenta e três gramas e quatro decigramas) de cocaína.

Após a instrução, LUCIANO COSTA SILA restou absolvido da imputação, e ALLAN AUGUSTO MIRANDA DA SILVA foi condenado pelo delito do art.33, §4º, da Lei nº11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 04 (quatro) anos e 02(dois) meses de reclusão em regime aberto e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, o apelante ALLAN AUGUSTO MIRANDA DA SILVA não apresentou teses absolutórias, pleiteando, inicialmente, a
redução de sua pena base ao mínimo legal,
pedido que se revela inócuo,
uma vez que a pena base já foi arbitrada pelo juízo sentenciante em seu patamar inicial para o crime de tráfico, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao
tráfico privilegiado em sua fração legal máxima de 2/3 (dois terços)
, o que
não merece prosperar
, tendo o juízo a quo acertadamente reconhecido a incidência da minorante, aplicando-a em sua fração legal mínima de 1/6 (um sexto),
quantum
que se mostra adequado e proporcional à hipótese, justificando-se em razão da natureza e quantidade da droga, tratando-se de cerca de meio quilo de pasta de cocaína, substância entorpecente com elevado potencial para causar dependência física e/ou psíquica.

Portanto, não há motivação para qualquer reparo no que concerne à dosimetria da pena, mantendo-se a
sanção final cominada de 04 (quatro) anos e 02(dois) meses de reclusão e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa
, , devendo-se ainda apontar que o juízo sentenciante incorreu em erro aritmético ao aplicar a fração minorante em relação à pena pecuniária, cujo resultado correto seria 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, contudo, ante a vedação da
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, deve ser mantido o
quantum
constante no dispositivo da sentença guerreada, por mostrar-se mais favorável ao réu.

Outrossim, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção, consoante art. 33, §2º, b, do CP, bem como o valor do dia-multa fixado em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito,
não sendo possível o deferimento dos pleitos recursais de fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
, em razão de se mostrarem incompatíveis com o quantum da pena corporal cominada.

Por fim, requereu o apelante a
dispensa da pena pecuniária
, o que não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença hostilizada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 06/04/2022